Tribunal: TJMT
Processo: 0004281-29.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004281-29.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.779.611-25 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
1.

ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. TEOR DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2.
CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que a apelante trazia consigo e transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes (6,72g de cocaína e 5,51g de substância análoga a maconha) visando entregá-los a pessoa recolhida em unidade prisional, não há como absolvê-la da imputação de Tráfico de Drogas em Estabelecimento Prisional (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no. 11.343/2006).

2.
A existência de uma ação penal em curso contra a apelante e a natureza grave das condutas apuradas (Organização Criminosa e Sequestro Qualificado) reflete sua dedicação a atividades criminosas e, consoante recente orientação dos Tribunais Superiores, é fundamento idôneo para afastar a causa redutora do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Geislan Neves de Oliveira
foi condenada à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
583 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecentes em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Inconformada, apela para alcançar a
absolvição
, seja porque a prévia revista dos objetos transportados [em que estavam armazenadas as porções de drogas] impediu a consumação do delito, caracterizando a
atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio
, seja porque os autos não contam com
provas suficientes
para lastrear a sentença condenatória.

De modo subsidiário, pretende ver aplicado o benefício previsto no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006
e, via de consequência, fixado o
regime aberto
para cumprimento de pena e substituída a pena privativa de liberdade por sanções
restritivas de direitos
(ID 132599785).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 132599790).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, apenas para que seja aplicada a causa redutora do privilégio (ID 134410174), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DEFESA – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 20.10.2018, no interior da Cadeia Pública de Alto Araguaia-MT,
Geislan Neves de Oliveira
trouxe consigo e transportou sustâncias de uso proscrito com o intuito de entregá-las a
Amarildo Souza Junior
, custodiado na unidade prisional.

Diante desse cenário, ela foi denunciada e, mais tarde,
condenada
nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes em Estabelecimento Prisional
(arts. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei no. 11.343/2006), sendo apenada com
5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 583 dias-multa
(ID 132599772).

A sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Termo de Apreensão (ID 132599771), do Laudo Preliminar de Droga (ID 132599771) e do Laudo Definitivo de Droga (ID 132599772), os quais atestam a apreensão de um invólucro com
6,72g de cocaína
e diversas porções totalizando
5,51g de substância análoga a maconha
.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos testemunhos dos policiais penais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes,
Rubiratã Souza Santos
e
Liliane Alves Velasco
.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, os policiais penais asseveraram que durante revista aos materiais deixados na unidade prisional pela apelante para serem entregues ao detento
Amarildo Souza Junior
, encontraram uma porção de
cocaína
em meio à barra de sabonete caseiro, além de pequenos pedaços de
maconha
acondicionados dentro da embalagem com erva destinada a fazer a bebida conhecida como tereré.

C
ontextualizando, confiram-se alguns trechos do depoimento de
Liliane Alves Velasco

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“E
ra um dia de sábado, quando levam mantimentos aos reeducandos; a ré se apresentou para levar mantimentos ao reeducando Amarildo; ao revistar, tinha um sabão em barra caseiro, e ao partir, encontrou a substância análoga a cocaína; tinha também erva de tereré em um saco e ao despejar em uma vasilha, tinha pedaços análogos a maconha, quebrados em pedaços pequenos para ficar semelhante a erva; a ré afirmou o de sempre, que não sabia que tinha produto ilícito lá, e que desconhecia; ela deu o nome de Amarildo Freitas Santos Junior; a ré não visitava o reeducando e foi apenas levar os mantimentos; pelo menos no plantão nunca a vi”
(ID 132599772).

Estabelecido esse panorama, observa-se que nas duas oportunidades em que foi ouvida, a policial penal não só
assegurou que a apelante

esteve na unidade prisional e deixou uma sacola para ser entregue a um dos detentos
, como garantiu que dentre os objetos ali constantes, havia um sabonete e uma embalagem com erva em meio aos quais estavam armazenadas as drogas.

Suas declarações estão em
sintonia
com os relatos do policial penal
Rubiratã Souza Santos
, que igualmente assinalou que
os materiais ilícitos estavam camuflados na sacola deixada na Cadeia Pública pela apelante
(ID 132599772).

Como se nota, os dois servidores públicos apontaram que as drogas foram localizadas
dentro
de um produto de higiene e de uma embalagem com erva de chá que a apelante pretendia ver entregue a um dos detentos e enfatizaram a presença da
apelante
ali e seu envolvimento no ato espúrio.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de agentes penais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se
toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A
propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 26.6.2021). Destaquei.

Por outro lado, a defesa técnica alega que a apelante
desconhecia
o conteúdo dos materiais apreendidos e só ingressou no estabelecimento prisional para realizar uma visita desinteressada ao reeducando
Amarildo
.

A versão inusitada, contudo,
não
se sustenta.

A apelante não possui relação de parentesco com o detento, nunca havia feito visitas a ele e, como bem destacado pela testemunha
Liliane
, aquela era a primeira vez em que levava “mantimentos”, circunstâncias que evidenciam a ida ao local com o
propósito único e consciente de entregar as drogas
.

Some-se a esse contexto o fato de que a apelante
permaneceu em silêncio nas duas oportunidades em que foi interrogada
, deixando, portanto, de fornecer maiores elementos para corroborar a ideia de desconhecimento dos materiais ilícitos, o que só reforça o caráter isolado da tese recursal e sua completa dissociação dos demais elementos encartados nos autos.

Aliás, sabendo-se que
a
demonstração induvidosa
de que o agente incorreu em erro sobre elemento constitutivo do tipo penal (art. 20 do CP) é
imprescindível
para se reconhecer o propalado
erro de tipo
, a simples alegação
sem qualquer respaldo no conjunto probatório
,
como ocorre na espécie
, de que a apelante desconhecia a natureza ilícita dos materiais
é
insuficiente
para afastar o dolo e eximi-la de responsabilidade penal.

Em caso semelhante, esta Colenda Câmara já decidiu: “
É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, com base na tese de atipicidade da conduta por erro de tipo inevitável, uma vez que os elementos probatórios reunidos evidenciam o dolo do apelante de transportar as porções de cocaína para o interior do Centro de Ressocialização, para difusão entre os demais custodiados, com intuito lucrativo
” (RAC 0016898-57.2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 26.6.2020).

De igual modo,
não
subsiste a tese de atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio.

Primeiro, porque antes mesmo de ingressar na Cadeia Pública, a
apelante já havia consumado o crime
, que se caracteriza com a prática de
qualquer
dos 28 núcleos do tipo.

E segundo, porque a necessidade genérica de submissão de objetos e mantimentos à prévia fiscalização antes da entrega aos presos
não
impede a caracterização de eventual crime de Tráfico de Drogas, tampouco garante que nenhum outro delito vá ocorrer. As revistas, seja por falta de aparato humano ou técnico, sujeitam-se a falhas, enquanto a criatividade na ocultação é cada vez mais assombrosa. Não à toa, diversos objetos ingressam nas unidades penitenciárias ao largo da fiscalização estatal.

Para além disso, é imperioso frisar que a apelante nem mesmo se deu ao trabalho, na fase própria da ação penal, de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que indicassem o equívoco da pretensão acusatória, num franco descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP.

Enfim, expostas essas circunstâncias e considerando, como acima, que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento da apelante no ato espúrio,
não
há como se acolher a pretensão absolutória.

Continuando, a aplicação da norma elencada no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
e não integrar organizações criminosas.

Em relação ao
terceiro
requisito, consolidou-se na jurisprudência que embora inquéritos policiais e ações penais em andamento, ou mesmo condenações pendentes de trânsito em julgado, desautorizem, na linha da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base, eles servem para demonstrar a
dedicação do agente a atividades delituosas
e afastar a causa redutora.

Premissas em mesa, observa-se que a apelante figura no polo passivo de
outra
ação penal
envolvendo os crimes de
Organização Criminosa
(art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. I, da Lei no. 12.850/2013) e
Sequestro Qualificado
(art. 148, § 2o), em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal 1001508-54.2020).

Oras,
considerando que a apelante ostenta
outro
registro criminal –envolvendo crimes de
natureza grave
, inclusive –, e por haver nos autos elementos seguros e idôneos de que ela intentava difundir ainda mais o comércio ilícito de drogas dentro de unidade pública de acautelamento de presos, configurada está a sua
dedicação a atividades criminosas
. Logo, ela
não faz jus à diminutiva especial
.

A propósito, vejamos como esta Corte Estadual decidiu em casos semelhantes:

“A manutenção da sentença absolutória do primeiro apelado é imperiosa porquanto do conjunto probatório remanesce dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2.
Afasta-se o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicado em favor do segundo apelado, porquanto a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passou a considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Negado provimento ao recurso com relação ao primeiro apelado e provido no que diz respeito ao segundo apelado
” (RAC 0003696-82.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 4.7.2022). Destaquei.

“Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806), esse entendimento não se encontra consolidado no âmbito do c. STJ, que tem decidido que ‘
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas’
(RAC 1002496-48.2020, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 18.6.2021).

Finalmente,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, é ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas a quem, a exemplo da apelante, reitera na prática delitiva.

Pelo exposto,
inaplicável
a diminutiva de pena tratada no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Com essas considerações e em
parcial

sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022